Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RISCOS AO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME ADOTADO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a mudança provisória de domicílio da menor, alterando, provisoriamente, o regime de convivência paterno, até que a menor complete 2 anos de idade, na seguinte forma: todos os finais de semana, podendo o genitor retirar a menor da residência materna pelo período de até 3 horas diárias, a fim de possibilitar a realização de passeios e viabilizar o estreitamento dos laços familiares. 1.1. Nas razões de agravo, a genitora requer, em tutela de urgência, que seja determinado que as visitas ocorram na área externa de sua nova residência, ou subsidiariamente, local público, com supervisão.
2. Em questões dessa natureza, no caso, a regulamentação de visitas, busca-se a forma que melhor assegure o interesse da criança, levando-se em conta a sua faixa etária, o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e, também, social, estabelecendo um regime de visitação que permita a necessária e efetiva aproximação entre filhos e seus genitores.
3. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, art. 227 e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90), que possuem como doutrina a proteção integral da criança, compreendendo o princípio do melhor interesse do menor. É dizer ainda: nos processos a envolver menores, devem as medidas ser tomadas no interesse destes, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras medidas.
4. No caso, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que fixou o regime de convivência paterno, até que a menor complete 02 anos de idade, o qual passará a ser: todos os finais de semana, podendo o genitor retirar a menor da residência materna pelo período de até 03 horas diárias, a fim de possibilitar a realização de passeios e viabilizar o estreitamento dos laços familiares, tendo o Juiz da causa apreciado com sensatez o quadro apresentado pela agravante. 4.1. Primeiro, porque a requerente deixou de apresentar qualquer comprovação de que a guarda compartilhada e o regime de convivência fixado possa gerar riscos à menor; segundo que, de acordo com o pacto estabelecido entre os genitores, o regime fixado foi o da guarda compartilhada, com lar de referência materno e regime de convivência paterna; terceiro ponto é que em que pese a criança contar com 1 ano e 4 meses já não mais se alimenta exclusivamente do leite materno. Nessa linha, o período de apenas 3 horas de visita do pai à sua filha, aos sábados e domingos, não demonstra ser capaz de causar qualquer prejuízo à alimentação da criança. 4.2. Ademais, a demanda reclama da produção de provas de que o pai está a colocar sua filha em situação de risco. 4.3. Jurisprudência: “ (....) 1. Conquanto a lei reconheça que os pais, qualquer que seja a situação conjugal, devem dirigir, em conjunto, a criação e educação dos filhos (artigo 1.634,CC), certo é que, ocorrendo a separação do casal, há de se determinar a regulamentação da visita, amigavelmente ou judicialmente, àquele em cuja guarda não estiver o filho. 2. Constatado que o menor, que tem um pouco mais de 1 (um) ano de idade, já não mais se alimenta exclusivamente do leite materno, mas ainda requer cuidados que devem assegurar seu melhor interesse, inviável o acolhimento do regime de visitas proposto pelo agravante, tampouco o deferimento da guarda compartilhada, sob pena de prejuízos ao melhor interesse da criança. 3. Revela-se necessário aguardar a instrução probatória e o exercício do contraditório, na instância de origem, a fim de que seja analisado qual o melhor critério de guarda/visitação para criança, respeitando-se os seus direitos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07090631220188070000, Relator: Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, PJe: 18/09/2018).
5. Corrobora-se, a manifestação do pelo Ministério Público : “I – A regulamentação de visitas sempre deve ser analisada buscando atender o melhor interesse da criança, face ao princípio da afetividade, sendo este o entendimento consagrado pela doutrina, jurisprudência e pela própria legislação. II – A modificação do regime de convivência exige a demonstração de circunstâncias supervenientes capazes de amparar o pedido. III – No caso, não se justifica a mudança nos critérios fixados para a visita do genitor ao infante, sobretudo por não haver comprovação de que o regime estabelecido venha a comprometer a integridade física e psicológica da criança. IV – As decisões proferidas nas ações que cuidam de guarda e visitas não possuem caráter de definitividade e inalterabilidade, possuindo ambas a cláusula rebus sic standibus implícita, mantendo-se enquanto não modificadas as circunstâncias em que foram estipuladas (art. 35, Estatuto da Criança e do Adolescente). manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso.".
6. Recurso improvido.